Tribunal: STF
Processo: ARE 1348307
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO / PROC. CIVIL - APELAÇÃO - REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - TRANSPORTADOR DE MERCADORIA - NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL - DIFERENTES TITULARIDADES - ADEQUAÇÃO DA MULTA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1 - Doutrina e a jurisprudência vêm se posicionando no sentido de que "a mera reiteração na apelação das razões apresentadas na contestação não é suficiente para o não conhecimento do recurso, quando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida" (AgRg no AREsp 658.767/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015). Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade.



    2 - O art. 442 do RICMS-ES estabelece que os transportadores não podem aceitar despacho ou efetuar transporte de mercadoria ou bem sem nota fiscal e documento de arrecadação do imposto.



    3 - No caso analisado, o preposto (transportadora do bem objeto do negócio jurídico entre as empresas MAMMOET IRGA DO BRASIL GUINDASTES e WHITE MARTINS) deveria fazer a devida comprovação exigida pelo legislador estadual, nao podendo imputar a responsabilidade pela ausência de documentação a essas pessoas jurídicas, eis que a lei impôs à empresa de transporte. 



    4 - Assim, correta a aplicação da multa que, por se mostrar confiscatória, já foi reduzida para 30% (trinta por cento) do valor da mercadoria transportada, em observância ao art. 150, IV da CF e ao art. 75, § 3°, X, a da Lei 7.000/01.



    5 - Recurso conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 155, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Dessa forma, o preposto da apelante (transportadora do bem objeto do negócio jurídico entre as empresas MAMMOET IRGA DO BRASIL GUINDASTES e WHITE MARTINS) deveria fazer a devida podendo comprovação imputar a exigida pelo legislador responsabilidade pela estadual, ausência não de documentação a essas pessoas jurídicas, eis que a lei a impôs à empresa de transporte. Devo esclarecer que o auto de infração em desfavor da apelante não foi lavrado pela ausência de recolhimento do ICMS, mas pelo transporte de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal (fl. 27). , Nesse viés, penso que a sentença deve ser mantida, mesmo porque a jurisprudência do STF é firme no sentido de que incide o ICMS quando há transporte de mercadoria com mudança de titularidade, o que é afastado, apenas, quando o deslocamento se dá entre estabelecimentos da mesma empresa: 



    (...)



    No que concerne à multa aplicada, penso que o Magistrado a quo também já realizo a devida adequação reduzindo-a para 30% (trinta por cento) do valor da mercadoria (R$ 200.000,00), ou seja, R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), haja vista que a multa primeiramente aplicada, no importe de R$ 95.298,50 (noventa e cinco mil duzentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos) se mostrava confiscatória, ofendendo o disposto no art. 150, IV da CF e no art. 75, § 3°, X, a da Lei 7.000/01: (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS POSTERIORMENTE DECLARADAS INIDÔNEAS. COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DO TRIBUTO. SÚMULA 279/STF. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 751111 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/2/16)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS FISCAIS. NOTAS FISCAIS E MERCADORIAS DECLARADAS INIDÔNEAS. APROVEITAMENTO. BOA-FÉ E RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS PELO ADQUIRENTE. 1. A controvérsia referente ao aproveitamento de créditos fiscais por parte de terceiros relativos à circulação de mercadorias negociadas com sociedade empresária declarada inidônea cinge-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive quanto ao alcance dos efeitos da declaração em desfavor do terceiro ou respectivas considerações sobre a boa-fé deste. Precedente: AI-AgR 751.111, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.02.2016. 2. O agravo interno interposto em face da negativa de seguimento a recurso extraordinário possui o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1031337 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/9/17)



    Nesse sentido ainda as decisões monocráticas: ARE 1.152.864, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/06/19; ARE 1.205.785, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/06/19;ARE 1.072.943, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/11/17; ARE 1.072.721, Rel. Min. Alexandre de Morais, DJe de 14/9/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente